Tribunal: TJSP
Processo: 2266772-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Prestação de serviços – Descarte de resíduos de construção civil – Ação de reparação de danos – Demanda de empresa contratante em face de empresa contratada - Decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na baixa do protesto – Parcial reforma – Cabimento – Suspensão da anotação desabonadora, decorrente do protesto, até final julgamento da ação – Cabimento - Ausência de prejuízo à

Ementa:
Prestação de serviços – Descarte de resíduos de construção civil – Ação de reparação de danos – Demanda de empresa contratante em face de empresa contratada - Decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na baixa do protesto – Parcial reforma – Cabimento – Suspensão da anotação desabonadora, decorrente do protesto, até final julgamento da ação – Cabimento - Ausência de prejuízo à empresa ré.

Recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000503524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266772-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
FORNAZARI II - SPE LTDA, é agravado FOCCUS GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.088
Agravo de Instrumento no 2266772-63.2019.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Ação Cível no 1006299-88.2019.8.26.0590
Agravante: Fornazari II - SPE Ltda.
Agravada: Foccus Gerenciamento de Resíduos Ltda. - EPP
r
EMENTA: Prestação de serviços
Descarte de resíduos de
construção civil Ação de reparação de danos Demanda de
empresa contratante em face de empresa contratada - Decisão que
indeferiu a tutela de urgência consistente na baixa do protesto
Parcial reforma
Cabimento
Suspensão da anotação
desabonadora, decorrente do protesto, até final julgamento da
ação Cabimento - Ausência de prejuízo à empresa ré.
Recurso da autora provido em parte.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por
“Fornazari II - SPE Ltda.” em face de “Foccus Gerenciamento de Resíduos
Ltda.”, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a
imediata baixa do protesto do título.
Aduziu a autora, em síntese, que o serviço contratado não
foi efetivamente prestado e, portanto, não pode ser objeto de cobrança, ao
que de rigor seja determinada a baixa do protesto lançado pela requerida.
Requereu, assim, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso, no efeito devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta às fls. 19/24.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Demanda
ajuizada
à
argumentação
de
que
a
autora/agravante contratou a ré/agravada para prestação de serviços de
descarte de resíduos de construção civil.
Ocorre que a ré teria sido flagrada efetuando descarte
irregular, em local diverso do contratado, com elaboração de boletim de
ocorrência pela autoridade policial, com posterior denúncia do Ministério
Público.
A empresa autora suspendeu o pagamento dos valores
avençados com a ré ante a alegada conduta criminosa, ao argumento de
que pode vir a ser penalizada.
A empresa ré nega os fatos narrados na exordial e aduz
legitimidade da cobrança que culminou com o protesto.
Em sede de tutela de urgência, pleiteou pela baixa do
protesto efetivado, ao que proferida decisão, que comporta parcial reforma,
com a máxima vênia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque o protesto ou anotação do nome da devedora
em cadastros de inadimplentes, enquanto pendente ação judicial, implica
violação aos direitos individuais, se contrapondo à garantia do devido
processo legal ao penalizar a possível devedora sem direito de defesa nem
manifestação do Poder Judiciário, a quem compete, com exclusividade,
atribuir culpa ou proferir condenação.
Ademais, o protesto de seu nome pode causar danos de
difícil reparação, com segura restrição de crédito na praça e dúvida sobre
sua idoneidade mercantil.
O protesto, por conseguinte, relativo ao débito mencionado
na exordial, deve ser suspenso até que a lide chegue ao seu resultado final.
Igualmente, inexiste prejuízo à parte agravada em se manter
suspenso o protesto, enquanto tramitar discussão judicial acerca da
controvérsia.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28330
Agravo de Instrumento no 2266772-63.2019.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Agravante: FORNAZARI II - SPE LTDA
Agravado: Foccus Gerenciamento de Residuos Ltda - Epp
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em dar provimento ao recurso, para
dar-lhe em menor extensão, condicionando a tutela de urgência à oferta de
garantia.
O I. Relator entendeu que os pressupostos legais para concessão da
tutela de urgência estão presentes, deferindo-a para sustar os protestos em nome
da agravante.
Em essência, não penso diferente.
Contudo, segundo o poder geral de cautela conferido aos
Magistrados, entendo ser necessário garantir o juízo em valor idêntico aos títulos
protestados. Essa medida assegura que eventuais prejuízos causados aos
agravados em decorrência da sustação do protesto sejam reparados (CPC, art.
300, § 1o). E, também, demonstra boa-fé por parte do agravante.
Destarte, divirjo do I. Relator para condicionar à tutela de urgência
a oferta de garantia no valor dos títulos protestados.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1143B068
5
5
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11942531
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2266772-63.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.